Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015471-76.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAURA MARIA DA SILVA - CPF: 052.702.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MESSIAS RODRIGUES - CPF: 074.543.881-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 701.315.991-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA MESQUITA - CPF: 046.356.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE EM RESIDÊNCIA UTILIZADA PELO ACUSADO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESE DEFENSIVA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para sustentar a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas aptas a sustentar a condenação ou se a fragilidade probatória impõe a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial que atestou tratar-se de maconha e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

4.
A apreensão de diversas porções de maconha já fracionadas para venda, além de balanças de precisão e
quantia em dinheiro
, constitui elemento indicativo da prática de tráfico de drogas.

5.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, sendo idôneos para fundamentar a condenação quando inexistem indícios de má-fé ou intenção de incriminar injustamente o acusado.

6.
A intensa movimentação de usuários de entorpecentes na residência monitorada e a tentativa do acusado de transferir a
responsabilidade pela droga a terceiros constituem circunstâncias que reforçam o vínculo do réu com a atividade de comercialização ilícita.

7.
A alegação defensiva de desconhecimento da droga e de presença eventual no local não encontra suporte nos autos, revelando-se versão isolada e dissociada do conjunto probatório.

8.
O delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de natureza mista alternativa, consumando-se com qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a apreensão direta da droga com o agente quando demonstrado o domínio fático sobre o entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de entorpecentes fracionados, acompanhados de instrumentos típicos de mercancia, constitui elemento apto a evidenciar a prática do tráfico de drogas.

2.
Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem valor probatório e podem fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos de prova.

3.
A mera alegação de desconhecimento da droga, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal quando o conjunto probatório demonstra o domínio do agente sobre o entorpecente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Lucas Messias Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1015471-76.2025.8.11.0003
, pelo Juízo
5a Vara Criminal
d
e
Rondonópolis
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
(Id.
340637972
).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação (Id.
340637985
),
buscando
a
sua
absolvição, sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito condenatório, alegando fragilidade e insuficiência das provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
340637995
).

O parecer, da lavra d
o
douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
349006352
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Palavras dos agentes de segurança que, além de gozarem de fé pública, foram
corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
340637899
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/05/2025, por volta das 16h00min, na Avenida Rotary Internacional, n. 495, Bairro Jardim Belo Panorama, nesta cidade, os denunciados LUCAS MESSIAS RODRIGUES e LAURA MARIA DA SILVA foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito 14 (quatorze) porções, pesando 365,53 g (trezentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta e três centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 197471573.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber denúncias de que um casal estava praticando o tráfico de drogas no referido imóvel, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde, em vigilância, observou-se a intensa movimentação de usuários de drogas, bem como visualizou LUCAS, já conhecido pela prática da mercância ilícita, perpetrando referido delito.

Diante da existência de justa causa, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que os policiais abordaram os denunciados, que mantêm relacionamento amoroso, e apreenderam, nos fundos da residência, porções de maconha já embaladas e prontas para a comercialização, além de duas balanças de precisão e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais) em espécie (Termo de Apreensão, ID 197471560).

Uma vez flagrado, LUCAS solicitou que tanto LAURA, quanto o irmão desta, Anderson Roberto da Silva, assumissem a propriedade da droga apreendida.

Diante disso, LUCAS e LAURA foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos
.

Por fim, destaca-se que LUCAS é
multirreincidente
, registrando nesta Comarca 1 (um) Executivo de pena (Autos 2000710- 73.2021.8.11.0064), contendo duas condenações, uma por tráfico de drogas e outra por receptação. LAURA, de sua vez, registrando nesta Comarca 1 (uma) ação penal pelo crime de receptação (Numeração Única 1019632- 66.2024.8.11.0003
).
[...]
”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Consoante relatado, o apelante pleiteia sua absolvição, quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas para a condenação.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
340637858
), boletim de ocorrência (Id.
340637858
),
termo
de
exibição e
apreensão (Id.
340637858
), laudo
pericial
(Id.
340637850
), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, o réu, durante seu interrogatório judicial, ao ser questionado sobre a denúncia de tráfico de drogas
,

negou veementemente a prática delitiva, apresentando versão divergente dos fatos.

Segundo sua narrativa,
no momento da abordagem policial havia diversas pessoas na residência
,
a qual afirmou não ser sua moradia
,
sustentando que é apenas usuário de drogas e que estava no local circunstancialmente.

Lucas a
firmou
, ainda,
desconhecer a propriedade das 14 porções de maconha
e
das balanças de precisão, asseverando que no imóvel residiriam vários familiares de Laura, o que impossibilitaria atribuir-lhe a titularidade do entorpecente. Negou ter solicitado que Laura e Anderson assumissem a droga, esclarecendo que apenas teria dito que não poderia ser responsabilizado por algo que não lhe pertencia, reiterando, ao final, que não confessaria fato que não praticou e que não possui qualquer envolvimento com o tráfico.

Por sua vez, o policial militar
Reyner
Roosevelt de Souza e Silva
relatou, em juízo, que a guarnição recebeu denúncia anônima dando conta
de que um casal estaria praticando tráfico de drogas naquela residência, sendo o indivíduo do sexo masculino conhecido pelo apelido de
Luquinhas
.
Diante disso, a
equipe passou a realizar vigilância e observou intensa movimentação de pessoas com características de usuários de entorpecentes, entrando e saindo da residência, circunstância que motivou a abordagem. No interior do imóvel, nos fundos, foram encontrados um tablete de substância prensada e diversos invólucros já preparados para a comercialização. O policial acrescentou, ainda, que Lucas era pessoa conhecida da guarnição por envolvimento anterior com o tráfico.

De igual modo, o policial militar
Paulo Henrique da Silva Souza Mesquita
, ao prestar depoimento em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que
ao passarem em frente ao imóvel, avistaram o indivíduo identificado como Lucas Messias Rodrigues entre o portão e a casa e que, ao ser dada voz de abordagem, o suspeito adentrou a residência, sendo contido em seguida. Relatou que no local foram apreendidas as drogas, as balanças e o dinheiro.

Importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Nesse sentido, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos,
a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque,
o tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é de natureza mista alternativa, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. A exigência de apreensão da droga diretamente com o acusado não encontra amparo legal. No caso, a apreensão nos fundos da residência ocupada pelo casal, em quantidade expressiva e com instrumentos típicos de mercancia, é suficiente para configurar o depósito e a guarda da substância na esfera de domínio do apelante, consoante orientação do Enunciado n. 07 das Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

No tocante à titularidade do imóvel, é incontroverso que a casa pertencia à família de Laura. Entretanto, a propriedade formal do imóvel não é o elemento determinante para a responsabilização penal. O que importa é quem exercia o domínio fático sobre a substância entorpecente. Nesse sentido, o policial
Reyner
afirmou categoricamente que o casal Lucas e Laura residia no imóvel.

Além disso,
Anderson, ouvido na fase inquisitorial, declarou que Lucas residia com sua irmã naquele endereço até a semana anterior. A própria Laura admitiu, em interrogatório judicial, que residia na casa, de modo que o apelante não logrou comprovar documentalmente residência em outro endereço
.

A alegação de pluralidade de pessoas no local também não socorre o apelante. A circunstância de que outras pessoas estavam presentes na residência não afasta, por si só, a sua responsabilidade. O delito de tráfico admite concurso de agentes e a mera presença de terceiros não exclui a autoria de quem, segundo as provas coligidas, exercia o domínio sobre o ponto de venda. Ademais, a própria dinâmica dos fatos
como a
intensa movimentação de usuários
e a
denúncia específica apontando
Luquinhas
,
indica que a droga estava sob a guarda dos acusados.

No que concerne ao argumento do
hearsay
, a defesa sustenta que os policiais apenas reproduziram o que terceiros lhes disseram, sem que tais terceiros fossem ouvidos em juízo. A tese, embora tecnicamente pertinente em abstrato, não se aplica ao caso concreto. Os policiais não se limitaram a reproduzir informações de terceiros pois, narraram fatos que presenciaram diretamente, tais como a intensa movimentação de usuários, a fuga de Lucas para o interior da residência ao avistar a guarnição, a apreensão da droga e das balanças, e a tentativa do apelante de transferir a responsabilidade pelos entorpecentes a terceiros. Esses são elementos autônomos de prova, percebidos sensorialmente pelos agentes, que não se confundem com testemunho indireto.

Ademais disso, o
fato de Lucas ser conhecido da guarnição por envolvimento anterior com o tráfico, mencionado pelo policial
Reyner
, foi corretamente utilizado pelo juízo tão somente como elemento contextual, sem figurar como fundamento autônomo da condenação. A sentença apoiou-se em
prova concreta e plural, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Merece destaque, ainda, a conduta do apelante após a prisão, revestida de especial relevância probatória. O fato, narrado de forma coerente e harmônica por ambos os policiais e, em parte confirmado pelo próprio Lucas em interrogatório, de que o acusado insistiu para que Laura e Anderson assumissem a propriedade da droga, invocando sua condição de monitorado por tornozeleira e seus antecedentes criminais como justificativa. O próprio Lucas admitiu ter dito que eles tinham que assumir aquilo, embora tenha tentado reinterpretar a declaração. Tal comportamento é indicativo da consciência do apelante acerca da ilicitude e de sua vinculação com os entorpecentes apreendidos, configurando conduta típica de quem busca se eximir da autoria criminosa.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar e
trazer consigo descabido cogitar sua absolvição.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Lucas Messias Rodrigues
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026